Tribunal: TJDFT
Processo: 0752990-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752990-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: REGINALDO ALVES DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Medida Liminar Após a análise das Informações trazidas pela autoridade impetrada, verifico a relevância da fundamentação expendida pelo impetrante, porquanto referente à marcação de consulta anterior à cirurgia. Note-se que já existe sua inscrição em regulação, mas a gravidade da situação clínica reclama a atuação do Poder Judiciário de modo excepcional. A propósito, a intervenção do Poder Judiciário é para que se marque a consulta, avalie-se o impetrante e se dê a respectiva inclusão do seu nome na lista de espera para a realização da cirurgia. Está a se privilegiar, portanto, a própria organização administrativa da Secretaria de Estado da Saúde. O perigo da demora é ínsito ao caso concreto, referente a direito à saúde. Diante do exposto, DETERMINO seja o autor submetido a consulta médica, na especialidade indicada na Petição Inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei. Intime-se o Secretário de Saúde, por Mandado, para cumprimento desta determinação. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Desembargador Eustáquio de Castro Relator